Tribunal: TJES
Processo: 5017165-31.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017165-31.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILCILEIA MORAES ROCHA
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5017165-31.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO C6 S/A

RECORRIDA: WILCILEIA MORAES ROCHA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Postula o recorrente que seja o presente recurso recebido em seu duplo efeito. O recebimento do recurso no efeito suspensivo, todavia, depende da inequívoca demonstração de dano irreparável à parte, o que não foi demonstrado pelo recorrente, razão pela qual
indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Banco C6 contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexigibilidade do débito de R$ 182,56 e condenando o Banco C6 S.A. ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

O recorrente alega que o débito discutido é oriundo de utilização do cheque especial, que o processo de contratação do produto pelo aplicativo se deu de forma clara e transparente, e que a Recorrida livremente optou por contratar os serviços (acelerador de pontos) e poderia ter solicitado o cancelamento a qualquer tempo. Alega, ainda, a ausência de danos morais, argumentando que não houve qualquer tipo de ação por parte do C6 BANK com o intuito de lesar a Recorrida, e que a mera falha no serviço não enseja dano moral. Subsidiariamente, requer a revisão do valor indenizatório, caso mantida a condenação por danos morais, para que o montante seja minorado, de forma a atender a razoabilidade e proporcionalidade.

A Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, reiterando os argumentos apresentados na inicial e destacando a ocorrência de danos morais em decorrência da inscrição indevida do nome da Recorrida nos cadastros de inadimplentes.

A questão central a ser dirimida reside na análise da legitimidade da cobrança do valor de R$ 182,56, referente ao cheque especial, e na ocorrência de danos morais indenizáveis em decorrência da inscrição do nome da Recorrida nos cadastros de inadimplentes.

Compulsando os autos, verifico que a Recorrida alega que abriu uma conta junto ao Banco C6 S.A. motivada pelo anúncio de ausência de anuidades e encargos, e que, apesar de ter recebido o cartão, não realizou o seu desbloqueio. Alega, ainda, que passou a receber diversas ligações informando que seu cheque especial estaria em aberto, sendo exigida a quitação de um suposto débito, e que teve seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito.

O Banco C6 S.A., por sua vez, alega que o débito se originou da contratação, no ato de abertura da conta, do programa "Acelerador Átomos" e do seguro C6 Conta, e que a Recorrida tinha a opção de cancelar os serviços a qualquer tempo, o que não ocorreu.

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, constato que não há provas robustas que demonstrem de maneira inequívoca que a Recorrida anuiu com a contratação do programa "Acelerador Átomos" e do seguro C6 Conta durante a abertura da conta. O banco não apresentou documentos que comprovem a efetiva manifestação de vontade da Recorrida em contratar tais serviços, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Ademais, é importante ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso III, estabelece que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Desse modo, resulta, consequentemente, o dever do fornecedor de prestar informações adequadas, verídicas e suficientes, utilizando uma linguagem clara e acessível, de modo a permitir que o consumidor, de forma consciente, tome suas decisões e utilize o serviço ou produto oferecido.

No presente caso, entendo que essa obrigação não foi cumprida de forma satisfatória pelo Banco C6 S.A., o que prejudicou a Recorrida, que se viu cobrada por serviços que alega não ter contratado e com seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes.

A inscrição indevida do nome da Recorrida nos cadastros de inadimplentes, por si só, configura dano moral indenizável, porquanto causa abalo ao crédito, à imagem e à honra da pessoa, gerando transtornos e constrangimentos que ultrapassam o mero dissabor.

No que tange ao valor da indenização por danos morais, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 fixada na sentença mostra-se excessiva diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente considerando que a cobrança indevida foi de apenas R$ 182,56. Assim, reputo mais adequado e proporcional a redução do montante para R$ 2.000,00, valor que ainda cumpre a dupla finalidade da reparação do dano e da prevenção de condutas semelhantes, sem causar enriquecimento sem causa à parte autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00
(dois mil reais).

Sem condenação em custas e honorários ante o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)